Tribunal: TJMT
Processo: 1069767-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SEM PROCEDIMENTO FORMAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJMT. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que suspendeu o pagamento de adicional de insalubridade recebido por servidor público estadual desde abril de 2014. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069767-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERISLEY DOS ANJOS COIMBRA - CPF: 943.065.081-53 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (RECORRIDO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO SEM PROCEDI
MENTO FORMAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que suspendeu o pagamento de adicional de insalubridade recebido por servidor público estadual desde abril de 2014. A decisão também indeferiu os pedidos de restabelecimento da verba e de pagamento retroativo. O recorrente alega ausência de contraditório e ampla defesa na suspensão do benefício, realizada com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente pela Administração, sem sua participação, e sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 8.213/1991 ao seu regime estatutário, além da existência de coisa julgada oriunda de mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do adicional de insalubridade, sem prévio procedimento administrativo regular e com base em laudos unilaterais, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a decisão judicial coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo
n.º 1008462-43.2023.8.11.0000 possui eficácia vinculante e objetiva suficiente para ser aplicada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de pagamento de verba de natureza remuneratória exige a instauração de processo administrativo formal, com garantia plena ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido no Tema 138 da Repercussão Geral do STF.

A simples comunicação por e-mail institucional, com prazo de cinco dias, sem acesso aos laudos técnicos ou possibilidade de manifestação técnica adequada, não configura contraditório substancial.

A decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000, com base na mesma situação fático-jurídica e proferida por órgão de competência originária do TJMT, possui eficácia objetiva e aplicabilidade direta ao recorrente, servidor representado pela entidade sindical.

A aplicação da Lei nº 8.213/1991 à hipótese concreta mostra-se indevida, por se tratar de servidor submetido ao regime jurídico estatutário estadual, regido por legislação específica (Leis Complementares nº 389/2010 e nº 502/2013).

O adicional de insalubridade, ainda que de natureza transitória, gera legítima expectativa de continuidade após pagamento prolongado, não podendo ser suprimido sem observância do devido processo legal, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode suspender o pagamento de adicional de insalubridade sem instauração de procedimento administrativo regular, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão proferida em mandado de segurança coletivo possui eficácia objetiva e vincula os casos individuais idênticos dos servidores representados pela entidade impetrante.

A aplicação de normas do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos estatutários é indevida quando há legislação específica que rege a matéria.

A supressão abrupta de verba remuneratória paga por longo período, sem regular processo administrativo, afronta os princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 54 e 55; Leis Complementares do Estado de Mato Grosso nº 389/2010 e nº 502/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Erisley
dos Anjos Coimbra
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade, percebido pelo servidor desde abril de 2014. A sentença também indeferiu o pleito de restabelecimento da referida verba, bem como a condenação do ente estatal ao pagamento dos valores retroativos.

Alega o recorrente, em síntese, que a supressão do benefício foi realizada de forma unilateral e sem a instauração de processo administrativo, em afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, com base em laudos técnicos (LTCAT e LIP) elaborados exclusivamente pela Administração Pública, sem sua ciência ou participação.
Sustenta, ainda, que a sentença fundamentou-se indevidamente em normas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social (Lei nº 8.213/1991), inaplicáveis ao seu regime jurídico estatutário, além de desconsiderar a existência de coisa julgada material estabelecida no Mandado de Segurança Coletivo nº 106767/2012 e a decisão transitada em julgado no MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo SINDSPEN/MT, que determinou a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade até a devida instauração de procedimento formal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso comporta provimento.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, amparando-se na presunção de veracidade dos laudos técnicos produzidos unilateralmente pela Administração, os quais teriam constatado a inexistência de condições insalubres. Considerou, ainda, que a simples comunicação por e-mail institucional, com prazo de cinco dias para manifestação, teria sido suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, tal entendimento não se sustenta à luz do precedente vinculante proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, no exercício de sua competência originária, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT.

Naquela oportunidade, após análise detida dos fatos e fundamentos jurídicos análogos aos do presente caso, firmou-se a seguinte tese de julgamento, com base no Tema 138 do Supremo Tribunal Federal:

“A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é
inválida.”

Com base nessa diretriz, concedeu-se a segurança para determinar que o Estado se abstivesse de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores policiais penais, até que fosse instaurado e concluído procedimento administrativo regular, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O ora recorrente encontra-se exatamente na mesma condição fático-jurídica dos servidores substituídos no mandado de segurança coletivo. A decisão mencionada foi proferida em controle concentrado, por órgão judicial de segundo grau com competência originária, possuindo eficácia objetiva em relação aos integrantes da categoria sindical representada. Assim, embora a sentença ora combatida tenha analisado o caso individualmente, deixou de observar diretriz jurisprudencial firmada de forma vinculante e plenamente aplicável à hipótese concreta.

Além disso, está documentalmente comprovado nos autos que o servidor não participou da elaboração dos laudos técnicos, não teve acesso ao conteúdo pericial integral e tampouco foi formalmente intimado para manifestação técnica contraditória. A Administração limitou-se a enviar comunicado genérico por e-mail institucional, com prazo exíguo de cinco dias para manifestação, o que não configura contraditório substancial, mas sim procedimento unilateral e de cunho meramente informativo, sem regular instrução processual.

A própria sentença reconhece que o procedimento administrativo foi simplificado e apressado, mas, ainda assim, considerou-o suficiente — o que contraria expressamente a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da Repercussão Geral, segundo a qual qualquer ato administrativo com reflexos concretos na esfera jurídica do servidor exige prévia instauração de procedimento administrativo formal, com garantias processuais plenas.

Ademais, ao invocar a Lei n.º 8.213/1991, a sentença aplicou indevidamente normas do Regime Geral da Previdência Social, inaplicáveis aos servidores públicos
estatutários, que são regidos por legislação específica estadual, como as Leis Complementares n.º 389/2010 e n.º 502/2013.

O adicional de insalubridade, embora de natureza transitória e não incorporável, gera legítima expectativa de continuidade quando pago por longo período — no caso, mais de dez anos. Sua cessação, portanto, não pode ocorrer de forma abrupta, sem procedimento regular e sem fundamentação técnica acessível e passível de impugnação. A conduta administrativa, neste caso, viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Dessa forma, considerando a identidade do objeto sob os aspectos fáticos e jurídicos, é fundamental destacar que a divergência de decisões em contextos análogos compromete a segurança jurídica e enseja desigualdade de tratamento entre os servidores afetados, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da legalidade.

Assim, à luz dos elementos constantes nos autos e do precedente citado, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso Inominado para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade e determinar o imediato restabelecimento da referida verba ao recorrente, no grau anteriormente concedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos devidos desde abril de 2024, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Sem custas, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025